Tribunal: CARF
Processo: 10880.721950/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721950/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.103 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
DAMCO LOGISTICS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/09/2008
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
NULIDADE
DA
INTIMAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de intimação emitida no curso de
procedimento fiscal que resulte em Auto de Infração anulado por ilegitimidade
passiva. Também não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou
em nulidade de Auto de Infração fundamentado nessa intimação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 115 a 122) interposto em 16/05/2016 contra
decisão proferida no Acórdão 08-35.109 - 7a Turma da DRJ/FOR, de 24 de março de 2016 (e-fls.
101 a 106), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve a
multa objeto da lide, rejeitando a arguição de nulidade do Auto de Infração e considerando a
matéria não impugnada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721950/2008-22
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721950/2008-22

Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata-se de auto de infração pelo qual a fiscalização aplicou à empresa APM GLOBAL
LOGISTIC BRASIL LTDA., doravante referida apenas como APM GLOBAL, a multa,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, tendo assim motivado o lançamento:
a) APM GLOBAL LOGISTIC BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF n° 03.598.524/0001-14,constou no polo passivo do Auto
de Infração n° 0517600/00025/07, tendente a aplicar a pena de perdimento por
abandono de mercadorias, haja vista ser ela consignatária do MBL n°
ANR/SAB/00045;
b) O aludido Auto de Perdimento n° 0517600/00025/07 resultou de haver sido
encontrada mercadoria estrangeira considerada abandonada pelo decurso de
prazo de permanência em recinto alfandegado sem que o interessado tivesse
promovido o início do seu desembaraço;
c) Em impugnação apresentada em 24/08/2007, o autuado alegou, em síntese,
que embora conste como consignatária de tais produtos no conhecimento de
carga Master, na qualidade de agente de cargas tem como única função
agenciar fretes e reservas de praças para o transporte marítimo internacional de
cargas, em nome de seus clientes, junto aos armadores. Destarte, na condição de
agente desconsolidador de carga, tem por atribuição emitir os House Bill of
Lading a partir do Master Bill of Lading expedido em seu nome. Declarou por
fim que não importou tais mercadorias, bem como não possui qualquer interesse
em dar início ao procedimento de desembaraço aduaneiro de importação;
d) Intimado a apresentar o conhecimentos de carga House Bill of Lading
referentes ao Master n° ANR/SAB/00045 de 04/09/2003, alegou que tais
documentos não são de sua responsabilidade nem de sua propriedade, mera
transportadora, e sim do importador, que é o interessado e proprietário do
documento solicitado;
e) Intimado a apresentar documentação comprobatória da desconsolidação do
BL Master, desde 20/05/2008, não se manifestou até a presente data, deixando
de prestar informação sobre operação de comércio exterior, incorrendo na
multa prevista no inciso IV, letra e, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de
novembro de 1966, alterado pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.
A empresa autuada foi cientificada do lançamento em 29 de setembro de 2008 (fls. 25),
tendo apresentado, em 29 de outubro de 2008, a impugnação de fls. 26-29, na qual
requer a anulação do auto de infração, sob as seguintes alegações:
a) O pedido de informação formulado pela alfândega ocorreu no âmbito de
processo administrativo que foi declarado nulo;
b) O pedido de informação formulado no interior de processo que foi declarado
nulo sem exame de mérito, também é, ele próprio, nulo de pleno direito;
c) O ato nulo não gera efeito algum, atingindo-se os fatos passados, presentes e
futuros;
d) Deveria a alfândega ter formalizado o pedido de informação em
procedimento apartado, em processo próprio e não em processo no qual a
impugnante foi inclusive considerada parte passiva ilegítima;
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721950/2008-22

e) Como pode se formalizar crédito tributário com base em processo que foi
declarado nulo, em face de pessoa que foi considerada parte ilegítima;
f) O correto seria que a alfândega tivesse realizado novo procedimento
administrativo, intimado a impugnante para fornecer as informações, a ela
oportunizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art.
5o, LV, da CF/88;
g) Apenas e tão somente após a impugnante não ter cumprido a exigência neste
novo processo administrativo, poderia a Alfândega ter formalizado o crédito
tributário que ora é exigido.
A impugnante cita, em seu favor, o seguinte despacho decisório, emitido pelo Inspetor
Chefe da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Salvador:
"DESPACHO DECISÓRIO
No exercício das atribuições previstas no Regime Interno da Secretaria
da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 95, de 30 de abril de
2007, e no uso da competência delegada através da Portaria SRF no 841,
de 29 de julho de 1993, considerando o Parecer ALF/SDR/Sarac n.o
98/2008, de 11 de setembro de 2008, o qual adoto e que passa a fazer
parte integrante deste Despacho Decisório, ACOLHO a preliminar de
erro na identificação do sujeito passivo e, extinguindo o processo sem
exame do mérito, JULGO NULO o Auto de Infração n.o
0517600/00025/07."
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 08-35.109 - 7a
Turma da DRJ/FOR, resultou em uma decisão de improcedência da impugnação e de
manutenção da multa, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que a decretação de nulidade
do Auto de Infração apenas alcança os atos ou situações dele decorrentes; (b) que a intimação
fiscal emitida no curso do procedimento fiscal, antes da lavratura do Auto de Infração, atendeu
aos requisitos legais de existência, validade e eficácia; (c) que a aplicação da multa não se deu
pela falta de resposta à intimação, mas sim pelo não cumprimento da obrigação de prestar
informações sobre operações de comércio exterior; e (d) que não houve impugnação de mérito.
Cientificada da decisão da DRJ em 15/04/2016 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 113), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 16/05/2016 (e-fls. 115 a
122), argumentando, em síntese, que o Auto de Infração é nulo porque decorre de outro Auto de
Infração, que foi julgado nulo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da nulidade do Auto de Infração
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721950/2008-22

Conforme se verifica nos autos do processo, a recorrente abdicou de questionar o
mérito desde a impugnação ao Auto de Infração, preferindo sustentar a nulidade do lançamento.
Afirma, em seu Recurso Voluntário, que “a imposição da referida penalidade teve
como base outro auto de infração que determinou a apresentação de informações pela
Recorrente”, e que “o requerimento de pedido de informação através do auto de infração no.
0517600/00025/07 foi considerado nulo, por ser a Recorrente parte ilegítima a configurar como
sujeito passivo da obrigação de prestar informações”.
Argumenta que, “diferentemente do que consta na decisão proferida, a intimação
que tinha como finalidade a requisição de documentos ou informações, por fazer parte do auto de
infração considerado nulo, não gera qualquer efeito”.
Cita lições de Hely Lopes Meirelles, na parte que diz que “os efeitos da anulação
dos atos administrativos retroagem às suas origens, invalidando as consequências passadas,
presentes e futuras do ato anulado. E assim é porque o ato nulo (ou o inexistente) não gera
direitos ou obrigações para as partes; não cria situação jurídica definitivas, não admite
convalidação”.
Sustenta que “não pode a intimação decorrente do auto considerado nulo ser
tida como válida”.
Reclama que “teve seu direito ao contraditório e à ampla defesa violado, ao
não ter sido oportunizado um novo prazo em outro processo administrativo, para que
prestasse as informações solicitadas”.
Mas não assiste razão à recorrente.
Não é verdade que o Auto de Infração teve como base outro Auto de Infração que
restou anulado. E nem que tenha sido anulada a intimação feita no curso do procedimento fiscal
que resultou na lavratura do Auto de Infração anulado.
O presente Auto de Infração está claramente baseado no fato de que a recorrente
não prestou as informações sobre a desconsolidação de carga sob sua responsabilidade (a
recorrente constava como consignatária no BL Master), e não no fato de que referida carga foi
levada a perdimento pela caracterização do abandono.
Intimado a apresentar documentação comprobatória da desconsolidação do BL Master,
desde 20/05/2008, não se manifestou até a presente data, deixando de prestar
informação sobre operação de comércio exterior, incorrendo na multa prevista no inciso
IV, letra e, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966, alterado
pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
A intimação referida pela recorrente, a qual entende eivada com o vício da
nulidade, foi de fato emitida no curso do procedimento fiscal que resultou na lavratura do Auto
de Infração anulado por ilegitimidade passiva. A razão de sua emissão foi o fato de não terem
sido encontradas nos sistemas as informação sobre a desconsolidação da carga que acabou sendo
levada a perdimento. Mas essa intimação sequer foi respondida pela recorrente, não
acrescentando qualquer elemento probatório ao presente processo, e apenas confirmando as
suspeitas da fiscalização.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721950/2008-22

Quanto à alegada nulidade da intimação feita em procedimento fiscal que resultou
em Auto de Infração anulado, as próprias lições de Hely Lopes Meirelles, trazidas pela
recorrente, contrariam a tese.
Segundo o doutrinador, “os efeitos da anulação dos atos administrativos
retroagem às suas origens, invalidando as consequências passadas, presentes e futuras do ato
anulado”. Em outras palavras, tudo o que resultar do ato anulado é nulo.
Ora, a intimação não resulta do Auto de Infração anulado, não é consequência
dele. Ela faz parte dos procedimentos fiscais que resultaram na lavratura do Auto de Infração.
No caso em análise, não há nem que se falar que a intimação foi causa do Auto de
Infração anulado, uma vez que a motivação para a aplicação da pena de perdimento foi a
caracterização do abandono das mercadorias. Mas, se a intimação tivesse sido causa da aplicação
da pena de perdimento, e se ela tivesse sido anulada, o Auto de Infração decorrente dela também
seria nulo. Mas não o contrário.
Esse entendimento, inclusive, está expresso no § 1o do art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Também não vislumbro qualquer cerceamento ao direito de defesa da recorrente,
que, caso tivesse efetivamente prestado as informações sobre a desconsolidação da carga dentro
do prazo, poderia ter apresentado os documentos comprobatórios juntamente com sua peça
impugnatória.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.103 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.721950/2008-22

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital